Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708879-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAOR AUGUSTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para no prazo de 5 (cinco) dais, manifestar-se sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil e litigância de má-fé, seja pela argumentação inócua sobre o valor dos medicamentos, tendo em vista que aparentemente não há intenção de que o feito seja enviado à Justiça Federal. Além disso, o pedido constante na petição inicial é dos dois medicamentos. Destaca-se, ainda, postura, no mínimo beligerante da parte ao alegar que esta Relatoria não analisou "detidamente a questão". Brasília, 8 de maio de 2025 16:53:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador